Tribunal: TJMT
Processo: 1017330-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017330-49.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): MILEIDE DE PAULA MEDEIROS DO BELEM
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51533477) interposto por MILEIDE DE PAULA MEDEIROS DO BELÉM, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45079966):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Compete exclusivamente à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017330-49.2019.8.11.0000. RELATOR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 26/05/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único e 516, II, do Código de Processo Civil; artigo 2o da Lei 7.347/85; artigo 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e, por fim, artigos 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Argumenta que “a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90.” (id. 51533477)
Assevera que houve ofensa ao artigo 52 do Código de Processo Civil, pois o dispositivo facultaria ao Requerente a escolha da comarca para propositura da demanda e “a combatida Resolução, por sua vez, viola a legislação federal ao estabelecer que as ações de saúde em desfavor do Estado só podem tramitar na Comarca de Várzea Grande, e, ainda, cria prerrogativa de foro ao Ente Público sem previsão na Constituição, o que é vedado pelo ordenamento” (id. 51533477).
Aponta contrariedade ao artigo 516, II, do CPC, na medida em que “a referida Resolução possibilitou o processamento de cumprimento da sentença em juízo diverso daquele que julgou a causa no primeiro grau de jurisdição” (id. 51533477).
Aduz, ainda, que “de acordo com o art. 2o, da Lei 7.347/85, o juízo do local em que ocorrer a violação do direito combatida pela ACP tem competência absoluta para processar e julgar o feito. Já o art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09, proíbe o processamento de causa que tenha por objeto a tutela de direito coletivo ou difuso nos juizados de fazenda púbica. (...) e a Lei 7.347/85 é expressa em estabelecer competência absoluta do local do fato para processamento da ACP, regras essas atropeladas pela Resolução. E, jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88.” (id. 51533477).
Recurso tempestivo (id. 51618999).
Sem contrarrazões, conforme id. 57989988.
É o relatório. Decido.
Do pedido de Justiça Gratuita
A Recorrente formulou pedido de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, o Requerente deve declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
No caso em análise, a Recorrente, que é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, apresentou a declaração de hipossuficiência e extratos de benefício do INSS e do programa Bolsa Família, comprovando, portanto, a situação de hipossuficiência e, consequentemente, a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro o pedido de justiça gratuita. Anote-se.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003702-69.2019.8.11.0007, movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em observância ao disposto na Resolução TJ/MT n. 9 de 25 de julho de 2019, conforme excerto abaixo (id. 45079966):
“Destarte, a Constituição Estadual estabelece a Competência do Tribunal de Justiça para promover a organização Judiciária e dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.
Posto isso, não obstante os fundamentos exarados pela agravante, o entendimento adotado pelo Juízo de 1o Grau encontra-se em consonância ao disposto na Resolução TJMT/OE no 09/2019.
Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a decisão agravada nos seus próprios termos.”
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 52 do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que o dispositivo facultaria ao Requerente a escolha da comarca para propositura da demanda e “a combatida Resolução, por sua vez, viola a legislação federal ao estabelecer que as ações de saúde em desfavor do Estado só podem tramitar na Comarca de Várzea Grande, e, ainda, cria prerrogativa de foro ao Ente Público sem previsão na Constituição, o que é vedado pelo ordenamento” (id. 51533477).
Assim, o acórdão recorrido aparenta estar em desconformidade com o dispositivo de lei indicado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017330-49.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): MILEIDE DE PAULA MEDEIROS DO BELEM
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 51533478) interposto por MILEIDE DE PAULA MEDEIROS DO BELÉM, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45079966):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Compete exclusivamente à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017330-49.2019.8.11.0000. RELATOR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 26/05/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega violação aos artigos 5o, LIII; 22, I, e 24, X, da Constituição Federal, ao argumento de que “sendo a competência o limite ao exercício do poder jurisdicional, sua criação exige lei em sentido formal. Deste modo, a Constituição Federal faz os traços gerais da organização e estrutura do Judiciário e a lei ordinária distribui a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Carta Magna, não podendo atos normativos secundários (tais como portarias e resoluções) criarem regras de competência.” (id. 51533478).
Acrescenta que “a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90. (...) E jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88” (id. 51533478).
Aponta, ainda, contrariedade aos artigos 52, parágrafo único e 516, II, do Código de Processo Civil; artigo 2o da Lei 7.347/85; artigo 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Recurso tempestivo (id. 51618999) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Sem contrarrazões, conforme id. 57989988.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003702-69.2019.8.11.0007, movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em observância ao disposto na Resolução TJ/MT n. 9 de 25 de julho de 2019, conforme excerto abaixo (id. 45079966):
“Destarte, a Constituição Estadual estabelece a Competência do Tribunal de Justiça para promover a organização Judiciária e dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.
Posto isso, não obstante os fundamentos exarados pela agravante, o entendimento adotado pelo Juízo de 1o Grau encontra-se em consonância ao disposto na Resolução TJMT/OE no 09/2019.
Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a decisão agravada nos seus próprios termos.”
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 5o, LIII; 22, I, e 24, X, da Constituição Federal, a Recorrente alega que “sendo a competência o limite ao exercício do poder jurisdicional, sua criação exige lei em sentido formal. Deste modo, a Constituição Federal faz os traços gerais da organização e estrutura do Judiciário e a lei ordinária distribui a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Carta Magna, não podendo atos normativos secundários (tais como portarias e resoluções) criarem regras de competência.” (id. 51533478). (g.n.)
Acrescenta que (...) jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88” (id. 51533478).
Assim, o acórdão recorrido aparenta estar em desconformidade com os dispositivos constitucionais indicados como violados.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida contrariedade a dispositivo constitucional.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII